Tribunal: STF
Processo: ARE 1377749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DECRETO 46.859/2015 – INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG – RESTABELECIMENTO DA ALÍQUOTA GERAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL – SIMETRIA DAS FORMAS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SELETIVIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO ENTE ESTADUAL



    1. “A revogação do Decreto n. 43.080/2002 pelo Decreto n. 46.859/2015 não induziu na majoração da alíquota de 12% (doze por cento) para 18 % (dezoito por cento), mas sim ensejou na revogação do benefício fiscal. Nesses termos, houve o restabelecimento da alíquota padrão de 18% (dezoito por cento) do ICMS, nos termos da Lei nº. 6.763/75, não havendo que se falar em inconstitucionalidade” (Órgão Especial - Arg Inconstitucionalidade n. 1.0000.16.030653-6/004).



    2. Pelo princípio da simetria das formas, se o art. 12, §41 da Lei Estadual 6.763/1975 prevê que a redução da alíquota nas operações com mercadorias destinadas a órgão público, a hospitais, clínicas e assemelhados não contribuintes do imposto e a operadoras de planos de saúde para fornecimento a hospitais e clínicas, dar-se-á em regulamento, como lógica, a sua revogação também assim o será.



    3. Nos termos do art. 155, §2º, inciso III da Constituição Federal, o ICMS “poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços”, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, que se trata de faculdade, e não de obrigatoriedade imposta ao legislador estadual.



    4. Recurso não provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; e 155, § 2º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A Lei Estadual 6.763/1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, em seu art. 12, §41, autoriza o Poder Executivo, na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento, reduzir para 12% (doze por cento) a carga tributária nas operações com mercadorias destinadas a órgão público, a hospitais, clínicas e assemelhados não contribuintes do imposto e a operadoras de planos de saúde para fornecimento a hospitais e clínicas.



    O Decreto Estadual n. 43.080/2002 (Regulamento do ICMS), com redação dada pelo Decreto n. 46.368/2013, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 12, §41, da Lei Estadual 6.763/1975, dispunha que:



    (...)



    Em 2015, contudo, com advento do Decreto 46.859/2015, o disposto na subalínea b.47 do inciso I do art. 42 do Decreto Estadual n. 43.080/2002 foi revogado.



     Desse modo, diante da referida revogação, as atividades desenvolvidas pela recorrente – comércio atacadista de drogas e medicamentos de uso humano (Ordem 03) – passaram a se enquadrar na regra geral disposta no art. 12, inciso I, alínea “d” da Lei Estadual 6.763/1975, que prevê a alíquota do ICMS no índice de 18%.



    Na espécie, a apelante sustenta que a “majoração” da alíquota do ICMS não poderia ter sido efetuada por decreto, sendo necessária lei em sentido estrito, de modo que o Decreto 46.859/2015 encontra-se eivado de inconstitucionalidade e ilegalidade, além de ofender o princípio da seletividade, dada a essencialidade dos insumos.



    (...)



    Nos termos da fundamentação do aludido acórdão, o Decreto 46.859/2015, diferentemente do que pretende fazer crer a recorrente, não majorou a alíquota do ICMS, mas apenas revogou benefício anteriormente concedido com base em poder discricionário, restabelecendo, por conseguinte, a alíquota geral prevista na lei estadual.



    Por certo, pelo princípio da simetria das formas, se o art. 12, §41, da Lei Estadual 6.763/1975 prevê que a redução da alíquota, nesses casos, se dará, em regulamento, como lógica, a sua revogação também assim o será, sem que, com isso, reste caracterizada qualquer ilegalidade.



    De igual modo, é descabida a alegação da recorrente de que o Decreto 46.859/2015 viola o princípio da seletividade, tendo em vista a essencialidade da atividade por ela exercida.



    (...)



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente